Tribunal: STF
Processo: HC 71889
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA:  - PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". CRIME
HEDIONDO.  APELAÇÃO. NECESSIDADE DE O RÉU RECOLHER-SE A PRISÃO. ARTS.
12 E 35 DA LEI 6.368/76 (LEI DE TÓXICOS), C/C ART. 2., PAR. 2., DA
LEI8.072/90 (CRIMES HEDIONDOS).
          I. - Necessidade de o réu recolher-se a prisão para apelar.
          II. - Não se aplica o disposto no art. 2., par. 2., da Lei
8.072/90,  se  o  réu  ja  se  encontrava  preso  quando  da sentença
condenatória.
          III.  - A presunção de  não culpabilidade até o trânsito em
julgado  da sentença penal  condenatória - C.F.,  art. 5., LVII - não
revogou o art. 594 do C.P.P..
          IV. - H.C. indeferido.